Tribunal: TJPA
Processo: 0006768-40.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006768-40.2012.8.14.0006
APELANTE: ROSALINA SILVA DE SOUSA

APELADO: GELSON DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS CONSIDERADA INTEMPESTIVA. NÃO MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. DURAÇÃO DA ÚNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADA A REALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não tendo se manifestado na primeira oportunidade que teve nos autos, não cabe suscitar uma nulidade em sede de apelação, uma vez que preclusa a alegação e convalidado o vício.

não restaram provadas as alegações acerca do período maior da união estável, assim como de benfeitorias realizadas pela apelante, motivo pelo qual não cabe indenização ou retenção.

O imóvel que se encontra registrado em nome de terceiros não pode ser partilhado em juízo, devendo eventual mudança de posse ou propriedade ser discutida em ação própria e com a participação da pessoa cujo nome está registrado o bem.

À unanimidade, recurso conhecido, mas desprovido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELAÇÃO CIVEL Nº. 0006768-40.2012.8.14.0006.

APELANTE: ROSALINA SILVA DE SOUSA

APELADO: GELSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSALINA SILVA DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, movida por GELSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável a contar de 2009 até fevereiro de 2012, e determinar que a ré se retirasse do imóvel discutido, tendo em vista que este teria sido adquirido antes da união estável entre as partes, extinguindo, assim, o processo com resolução de mérito, nos termos do art.485, I do CPC.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação (Id. 4591263).

Inicialmente, narrou que foi concedida justiça gratuita no juízo de origem, motivo pelo qual requereu a dispensa legal do pagamento das custas recursais.

Em suas razões, suscitou a ocorrência de error in procedendo, uma vez que a Secretaria do Juízo de origem certificou equivocadamente a intempestividade do seu pedido de produção de provas, implicando em violação ao contraditório e a ampla defesa.

Relatou que o despacho que intimou as partes para apresentarem o pedido de provas foi publicado no dia 12 de novembro de 2018, mas o processo somente foi recebido na Secretaria no dia 14 de novembro de 2018, conforme tramitação externa, portanto os autos estariam indisponíveis para consulta, de modo que o prazo não poderia começar a correr da publicação. Ato contínuo, alegou que, desconsiderando os dias 15 e 16 de novembro de 2018, que não foram dias úteis no TJPA, o prazo para a parte autora seria de 19 a 23 de novembro de 2018 e para a parte ré do dia 26 a 30 de novembro do mesmo ano, sendo este último o dia do protocolo da petição, o que demonstraria a irregularidade da última certidão.

Sustentou a ocorrência de error in judicando, pois a sentença não tratou sobre o ressarcimento das benfeitorias e dos imóveis, limitando-se a dizer que a recorrente não provou o direito alegado em contestação, sem, contudo, enfrentar o motivo de o autor ter vendido o imóvel e proposto repartir o valor, bem como não teria provado a propriedade deste.

Reiterou que a união estável deve ser reconhecida no período de 2006 a 2012, quando então o apelado teria resolvido sair do imóvel espontaneamente, sem qualquer motivação, e que, como não provou a propriedade do imóvel, por ser mero detentor, a posse continuou a ser exercida pela apelante, afastando-se qualquer alegação de posse injusta ou de má-fé, e que seriam inverídicas as alegações de que houve humilhações e ameaças.

Requereu a improcedência do pedido do autor quanto ao imóvel, para que seja garantido metade do valor de venda que ele obteve, como forma de ressarcimento das benfeitorias e dos móveis que o guarneciam, e que teria direito de retenção do imóvel, enquanto tais benfeitorias não forem indenizadas pelo apelado.

Contrarrazões apresentadas (Id. 24591264), rechaçando os argumentos trazidos na apelação e, ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do Recurso de Apelação, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Preliminarmente, analiso a alegação de nulidade arguida pela apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não se insurgiu quanto à nulidade acerca da intempestividade certificada na primeira oportunidade em que teve, quando devidamente intimada do despacho que dispensou a instrução com base na referida certidão e determinou a apresentação de memoriais finais, uma vez que seu patrono tomou ciência nos autos eletrônicos, mas não apresentou a referida manifestação nem qualquer irresignação sobre as medidas adotadas, conforme certidão de Id. 4591259.

Desse modo, operou-se a preclusão lógica quanto à alegação de nulidade, que não deve ser discutida em apelação quando dada a oportunidade para manifestação ainda no juízo de origem. Corroborando esse entendimento, preleciona a doutrina:

“Em se tratando de vício decorrente da não observância de requisito processual estabelecido em proteção da parte, caso o vício não seja alegado pela parte na primeira oportunidade em que tiver que falar nos autos, fica o ato convalidado. Essa regra deve ser observada em relação a quaisquer dos requisitos processuais que resguardem apenas o interesse da parte, cuja não alegação conduz à preclusão (inclusive a citação, cf. art. 239, § 1º, do CPC/2015). (Medina, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno – 3ª ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pg. 428).

Assim, constata-se a preclusão lógica quanto à alegação da nulidade, tendo em vista que a parte atuou no processo como se não houvesse vício e, depois, o arguiu apenas em sede de apelação, o que não poderia ser aceito, sob pena de ser utilizada como uma “nulidade de algibeira”, qual seja, aquela que é alegada somente quando interessar à parte supostamente prejudicada.

Desse modo, não tendo se manifestado na primeira oportunidade que teve nos autos, não cabe suscitar uma nulidade em sede de apelação, uma vez que preclusa a alegação e convalidado o vício, já que não se trata de matéria que deva ser reconhecida de ofício nem demostrado nenhum impedimento para não ter realizado a referida alegação, consoante dispõe o art. 278, parágrafo único do CPC.

Além disso, estaríamos diante de um caso de supressão de instância, tendo em vista que o juízo de primeiro grau sequer foi instado a analisar a alegação de tempestividade da manifestação trazida pela parte, que foi arguida apenas neste momento processual.

Nessa esteira, preleciona a doutrina:

“Tendo em vista que a ausência de alegação (salvo no caso do parágrafo único do art 278 do CPC/2015) conduz à convalidação, não poderá a parte alegar o vício posteriormente, inclusive em apelação, não incidindo, aqui, o que dispões o § 1º do art. 1009 do CPC/2015, que textualmente refere-se a questão resolvida por decisão, o que pressupõe ter havido alegação do vício perante o juízo de 1º grau e decisão do juiz, a respeito.” ((Medina, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno – 3ª ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pgs. 429/430).

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
não realizou ato surpreendente, como afirma a parte, uma vez que se baseou em pressuposto fático com fé pública, tendo, inclusive, intimado a apelante para conhecimento da dispensa de instrução processual e regular julgamento da lide, termos dos quais teve ciência registrada no sistema, sem qualquer tipo de manifestação. Logo, sem razão a apelante.

No que diz respeito ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal acerca do período de união estável e da partilha do imóvel citado nos autos.

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, a distribuição do ônus da prova, a qual impõe ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que deve ser alegado no momento da contestação, tendo em vista que esta comporta toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor.

Ainda, anoto que, não tendo sido o pedido de provas considerado tempestivo nem questionado na oportunidade adequada, a comprovação necessária para atestar o direito da ré somente poderia ser constatada com o que já tinha nos autos, ou seja, em contestação, mas junto a esta não foi colacionado nenhum documento que poderia provar as alegações deduzidas em juízo, não havendo possibilidade de o juízo de origem analisar outras provas ou matérias senão as que constavam na referida peça.

Dessa forma, não restaram provadas as alegações acerca do período maior da união estável, assim como de benfeitorias realizadas pela apelante, motivo pelo qual não cabe indenização ou retenção.

Por outro lado, o autor trouxe documento (Id. 4591235) provando que o imóvel discutido, apesar de não ser de sua propriedade, estava em seu nome para exercício da regular da posse, bem como é datado em momento bem anterior ao início da união estável, inclusive do período do qual a ré, ora apelante, alega ter iniciado.

Com efeito, maior razão para não entrar o imóvel na partilha, tendo em vista que, como pontuado pela apelante, o imóvel que se pretende partilhar está em nome de terceiros, o que inviabiliza que seja partilhado em juízo.

A eventual mudança de posse ou propriedade do imóvel em questão somente pode ser discutida em ação própria e com a participação da pessoa cujo nome está registrado o bem, somente assim seria cabível o exercício de eventual direito da apelante em relação ao imóvel que pretende partilhar.

Nesse sentido cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
É inviável partilhar imóvel registrado em nome de terceiro
, ou obter indenização decorrente de possível meação sobre o bem na ação de dissolução de união estável ou divórcio.
Só em ação própria, autônoma e com a participação da pessoa em cujo nome está registrado o bem será viável o exercício do eventual do direito da apelante em relação ao imóvel.
NEGARAM PROVIMENO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70074586454, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 28/09/2017).

(TJ-RS - AC: 70074586454 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 28/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2017). ”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO.
PARTILHA DE BENS. IMÓVEL DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. É inviável deferir partilha de imóvel registrado em nome de terceiro,
quando este terceiro não participou do processo. Precedentes jurisprudenciais. Impossibilidade de reconhecimento de "direitos e ações", pois o apelante não provou aquisição de eventual direito, pendente de registro, em face do proprietário. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70072784960, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 23/03/2017).”

Assim, sem razão a apelante.

Nessa ordem de ideias, não merece acolhida a irresignação da apelante, considerando o entendimento da doutrina e da jurisprudência explicitado linhas acima.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É o voto.

Belém (PA), 27 de abril de 2021

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021